Tribunal: CARF
Processo: 10805.900817/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10805.900817/2008-33 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.064 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
UNIMED DO ABC COOPERATIVA DE TRABALHO M.E. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato
que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado.
Comprovada a liquidez e certeza do credito pela apresentação de robusta
documentação comprobatória e atestada a higidez do direito creditório
vindicado pela autoridade competente, há de se homologar a compensação
declarada até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900817/2008-33
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.064 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900817/2008-33

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a declaração de compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o PIS/PASEP supostamente recolhida
indevidamente, a qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação da compensação (fl. 7), tendo em vista que o pagamento apontado como
origem do direito creditório estaria integralmente utilizado na quitação de débito do
contribuinte.
Cientificada do despacho decisório em 02/05/2008 (fl. 21), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 02/06/2008 (fl. 11), na qual alega:
1) Com a vigência da Lei 10637 de 30/12/02, recolhemos o Pis pelo regime não
cumulativo.
2) Como a lei 10.684 de 30/05/03, excluindo as Sociedades Cooperativas, foi
efetuado a Perd Camp 40406.26182.280104.1.3.04-0889, para compensação do Pis
recolhido a maior.
3) No mesmo sentido conforme orientação da fiscalização da RFB, foi efetuada a
Declaração retificadora da DCTF n" 1212127612 em 29/05/2008.
Em face do exposto acima, solicitamos o cancelamento da notificação em referência”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP
(DRJ/Campinas), por meio do Acórdão no 05-35.739 – 9a Turma da DRJ/CPS (doc. fls. 030 a
034)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE ALOCADO. PROVA. Correto o despacho
decisório que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte por
inexistência de direito creditório, quando o recolhimento alegado como origem do
crédito estiver integralmente alocado na quitação de débitos confessados.
O reconhecimento do direito creditório aproveitado em DCOMP não homologada
requer a prova de sua existência e montante. Faltando ao conjunto probatório carreado

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.064 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900817/2008-33

aos autos elementos que permitam a verificação da existência de pagamento indevido ou
a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em 28/07/2012 e, não resignada
com a decisão que lhe foi desfavorável, em 22/08/2012 interpôs o seu Recurso Voluntário (doc.
fls. 038 a 052), como se atesta a partir do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 037). No
documento, alega, em síntese, que:
a) o Acórdão recorrido foi enfático no sentido de que o direito creditório não
poderia ser admitido e a compensação que dele se aproveita não poderia
ser homologada em razão da inexistência nos autos de provas documentais
robustas para comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior; e
b) por meio dos documentos juntados em anexo ao Recurso Voluntário
(“Base de cálculo das contribuições para o PIS e para a
COFINS”;”Demonstrativo do cálculo Da contribuição do PIS da COFINS
para cada uma das modalidades, CUMULATIVA E NÃO CUMULATIVA,
indicando a diferença paga a maior”;”o mês, a página e o número do
LIVRO DIÁRIO onde estão lançados os valores que compõem a base de
cálculo da referidas contribuições, e também, os valores dos DARF
recolhidos”;”cópias das páginas do LIVRO DIÁRIO”; e “cópia do DARF
recolhido”), entende que as estaria demonstrado de forma cabal, seu
direito ao crédito.
Apoiando-se nesses argumentos e “na comprovação documental apresentada,
solicitamos o julgamento de procedência do presente Recurso Administrativo, com a revisão da
decisão da 9a turma da DRT/CPS, através do Acórdão 05-35-739, substituindo-a pela
LIBERAÇÃO DA REFERIDA COMPENSAÇÃO”.
A questão já foi objeto de apreciação por este Conselho, o qual, à vista da robusta
documentação apresentada no Recurso Voluntário, por meio da Resolução no 3001-000.356, 10
de março de 2020 (doc. fls. 055 a 061), achou por bem o colegiado converter o julgamento em
diligência à unidade de origem, para que esta “tome conhecimento, analise e se pronuncie sobre
a documentação exibida com o Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator”.
Encaminhado o feito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André -
SP (DRF/Santo André) cumpriu a demanda e prestou as informações requeridas por meio do
Despacho de Diligência de fls. 064 e 065.
Concluiu a autoridade fiscal pelo reconhecimento do direito creditório e pela
homologação da compensação apresentada.
Intimada, a recorrente não se manifestou no prazo estabelecido na Intimação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.064 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900817/2008-33

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 27408.16740.280104.1.3.04-
9442, de 28/01/2004 (doc. fls. 002 a 006), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de PIS/PASEP a partir de créditos decorrentes do DARF de 15/10/2003, no
montante de R$ 4.319,95, relativo ao período de apuração encerrado em 30/09/2003. Com base
nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos de CSLL
relativos aos períodos de apuração de 2003, em montante de R$ 2.715,28.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DRF/Campinas, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a
unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido utilizado para quitar
débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em 30/09/2003, não restando
crédito disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que o reconhecimento do direito creditório aproveitado em DCOMP não
homologada requer a prova de sua existência e montante, inexistindo nos autos conjunto
probatório que permita a verificação da existência de pagamento indevido ou a maior (fls. 032 e
ss. – destaques nossos):
“O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de débito confessado pela
interessada.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por
conseguinte, não havia saldo disponível (é dizer, não havia crédito líquido e certo) para
suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação. Decorre disso que o
Despacho Decisório foi emitido corretamente, já que baseado nas informações
disponíveis para a Administração Tributária.
(...)
Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega que recolheu o PIS
pelo regime não cumulativo, sendo que a Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003,
conversão da Medida Provisória n° 107, de 10 de fevereiro de 2003, excluiu as
cooperativas desse regime com efeitos a partir de 01/02/2003. Alega, ainda, que
apresentou DCTF retificadora em 29/05/2008.
Entretanto, o fato de ter recolhido PIS pelo regime não-cumulativo, quando o
correto seria pelo regime cumulativo, de forma alguma implica, por si só, que os
valores recolhidos seriam indevidos. Com efeito, nada impede que os valores
devidos a título de PIS pelo regime não cumulativo sejam inferiores aos devidos
segundo o regime cumulativo, pois, mesmo que a alíquota seja superior no
primeiro caso, existe a possibilidade de dedução de créditos, o que pode sim fazer
com que o valor recolhido seja menor do que o realmente devido.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.064 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900817/2008-33

Por sua vez, a DCTF retificadora foi apresentada após a ciência do despacho
decisório, não tendo igualmente o condão de fazer nascer o direito de crédito e de
comprometer a decisão que não homologou a declaração de compensação.
Lembre-se que a entrega da declaração de compensação - instrumento que a partir da
edição da MP n° 66, de 2002, passou a integrar a própria essência do instituto da
compensação -, não prescinde da necessidade de que o credor da Fazenda Publica deva
comprovar a liquidez e certeza do direito de crédito, nos termos do art. 170, da Lei n°
5.172, de 1966 (CTN).
(...)
Note-se que, embora tratando de lançamento, o parágrafo que condiciona a admissão
da retificadora à comprovação do erro presente em declaração anterior também se
aplica aos casos em que a redução de tributo a pagar em DCTF tem como efeito a
desvinculação de pagamento à dívida anteriormente confessada, como veio a ser a
pretensão da contribuinte.
No caso concreto, para que comprovasse seu direito ao crédito, a manifestante
deveria ter apresentado demonstrativo da apuração da contribuição segundo os
dois regimes, cumulativo e não cumulativo, devidamente acompanhado dos
documentos que comprovassem a correção dos dados considerados. Contudo, ela
nada trouxe aos autos nesse sentido.
Observe-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e
regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito,
ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza
quando do exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia
na fase em que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e
certeza não foi demonstrada nesta fase de contestação do despacho resultante”.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que está correta afirmação de que a retificação da
DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia
para a transmissão da DCOMP, mas também, saiba a recorrente, não é ato que cria, per se, o
direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Defende a recorrente desde o início do litígio que teria recolhido o PIS/PASEP pelo
regime não cumulativo, mas que a Lei no 10.684/2003 teria excluído as cooperativas desse
regime com efeitos a partir de 01/02/2003. Sustenta no Recurso Voluntário que sua Manifestação
de Inconformidade foi considerada improcedente por ausência de provas e traz a documentação
que entende comprovar o direito vindicado.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.064 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900817/2008-33

estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
É importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art. 147
(grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF, como corretamente destaca a decisão recorrida. Permanece a necessidade
de se comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores
declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou
omissão que ensejou a redução do montante devido declarado. Tais documentos somente foram
trazidos em sede de Recurso Voluntário.
Este Conselho já tem posicionamento majoritário no sentido de permitir a
apresentação de elementos probantes por ocasião do Recurso Voluntário, especialmente quando
o indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de despacho decisório
eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto aos
documentos necessários à comprovação do direito de crédito. Foi o que motivou o colegiado a
quo a baixar o processo em diligência.
Em atendimento à solicitação de análise da documentação acostada feita pelo CARF,
a DRF/Santo André analisou os documentos juntados e concluiu pela procedência dos
argumentos trazidos pela empresa, nos seguintes termos (fls. 065 e ss. – destaques no original e
nossos):
“8. Comparativo entre o Regime Não Cumulativo e Cumulativo da Base de Cálculo do
PIS e COFINS sobre as Receitas Financeiras Período de setembro de 2003 = Conforme
planiha de folha 42, o PIS não cumulativo foi apurado no valor de R$ 4.319,95 e o PIS
cumulativo foi apurado no valor R$ 1.701,80. Dessa forma o valor pago indevidamente
ou a maior é (R$ 4.319,95 – R$1.701,80) = R$ 2.618,15.
9. Os lançamentos no LIVRO DIÁRIO, para apurar o valor acima, de fato foram
corretamente registrados naquele livro (folhas 43 e seguintes).
(...)
10. Pelo exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, opino pelo
reconhecimento do direito creditório e pela homologação da compensação
apresentada na DCOMP no. 22408.16740.281004.1.3.04-9442”.
De fato, é do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. De outra feita, pelo princípio da verdade material, é papel do julgador,
verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar
documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado. Foi o que ocorreu no presente processo
Tendo a autoridade competente para o reconhecimento do crédito atestado sua
liquidez e certeza a partir dos elementos constantes dos autos e dos sistemas da Receita Federal
do Brasil, entendo que há elementos para a reforma do Despacho Decisório.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.064 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900817/2008-33

Assim, realizada a análise da robusta documentação comprobatória apresentada e
atestada a higidez do direito creditório vindicado pela autoridade competente, há de se
homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital